Tribunal: STF
Processo: ARE 792487
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 2º DA CF/88. NORMA CONSTITUCIONAL INCAPAZ DE INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.